Tribunal: TJDFT
Processo: 0720824-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0720824-79.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIONISIO RODRIGUES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando o trânsito em julgado do RE 1338750 (ID 70180924), determino o levantamento da suspensão do processo. Anote-se. Sem prejuízo, ficam as partes intimadas do teor do acórdão de ID 70180923. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.